Tribunal: CARF
Processo: 15374.966203/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966203/2009-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.175 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração em
questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, e a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 18074.74655.200308.1.3.04-2359, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração
31/05/2005, recolhida em 15/06/2005, no valor original na data de transmissão de R$ 25.000,88.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 17), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966203/2009-36
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966203/2009-36

pagamento a maior de Cofins, período de apuração 31/05/2005. Enfatiza que teria direito ao
crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada para o período.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu
pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando que o seu crédito decorrente de pagamento a maior se deu
pela consulta a RFB sobre incidência do PIS/PASEP e COFINS sobre prestação de serviços para
transportador estrangeiro cujo pagamento represente ingresso de divisas, nos termos do artigo 14
da medida provisória no 2.158-35/01, do artigo 59 da lei no 10.637/02, do artigo 69 da Lei no
10.833/03, com redação dada pelos artigos 21 e 37 da lei no 10.865/04, que reconheceu a não
tributação das referidas receitas, de acordo com a solução de consulta de numero 175, anexa aos
autos e informado por DCTF retificadora, pleiteando ainda a juntada de documentação
comprobatória em obediência ao principio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 31/05/2005, conforme
informado por DCTF retificadora e amparado na escrituração contábil da empresa, nestes termos
no recurso apresentado:
Na competência maio/2005 o contribuinte apurou COFINS não cumulativa a recolher
no montante de R$72.919,80 (anexo I).
Em 09/11/2005 foi protocolada consulta a RFB sobre incidência de PIS/PASEP e COFINS
sobre prestação de serviços para transportador estrangeiro cujo pagamento
represente ingresso de divisas, nos termos do artigo 14 da medida provisória n9 2.158-
35/01, do artigo 59 da lei n9 10.637/02, do artigo 69 da Lei n9 10.833/03, com redação
dada pelos artigos 21 e 37 da lei n9 10.865/04. Em 19/06/2007 o contribuinte obteve
decisão favorável a não tributação das referidas receitas, de acordo com a solução de
consulta de numero 175 (anexo VII).
Após decisão favorável, o contribuinte efetuou o recalculo da COFINS não cumulativa
competência maio/2005 e apurou o valor devido a recolher no montante R$47.918,92
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966203/2009-36

gerando credito tributário original no valor de R$25.000,88 (anexo II e III), com base no
balancete e razões contábil competência maio/2005 (anexo V e VI), demonstrativo das
receitas excluídas da base de calculo do PIS/Cofins (anexo IV), sendo o crédito
demonstrado em DCTF retificadora recibo n936.59.00.46.68-40 transmitida em
16/11/2009 (anexo VIII).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No caso vertente, o recorrente alega que efetuou o recalculo da COFINS não
cumulativa competência maio/2005, com base em Solução de Consulta da RFB que reconheceu
a não incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre prestação de serviços para transportador
estrangeiro cujo pagamento represente ingresso de divisas, nos termos do artigo 14 da medida
provisória no 2.158-35/01, do artigo 59 da lei no 10.637/02, do artigo 69 da Lei no 10.833/03,
com redação dada pelos artigos 21 e 37 da lei no 10.865/04, o que caracterizaria o recolhimento a
maior da contribuição.
Compulsando os autos verifica-se que o valor informado na DCTF retificadora
como devido de COFINS, do período de apuração de maio/2005, seria de R$ 54.918,92, fl. 90, o
qual deduzido do valor recolhido em DARF de R$ 72.919,80 resultaria no crédito de R$
18.000,88, menor portanto do que o informado na Declaração de Compensação. Juntou em sede
recursal, às fls. 87/147, DCTF retificadora; Demonstrativo de crédito; Razão Analítico Diário;
Balancete Analítico do período; Solução de Consulta no 175 de 19 de junho de 2007, no qual
constam os valores provisionados da contribuição, composição do faturamento e receitas
excluídas da base de calculo do PIS/Cofins, que embasariam o seu crédito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.175 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.966203/2009-36

Neste sentido, os dados da DCTF do período e os documentos colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 31/05/2005, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração
fiscal e contábil, e a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a
maior;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital